Tribunal: TJMT
Processo: 0012745-34.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Vistos,
Verifica-se que a Apelante, FRANCIELLE FREITAS VIEIRA, apresentou supostas provas de hipossuficiência, tais como Declaração de Imposto de Renda (pessoa física) e extrato de conta bancária, além de demonstrar que paga financiamento imobiliário.
Pois bem.
Em que pese as alegações de hipossuficiência e os documentos trazidos, tem-se que a Apelante não conseguiu demonstrar satisfatoriamente sua situação de hipossuficiência financeira, posto que é empresária e, a meu viso, tem condições de arcar com as custas processuais, salientando-se que a sentença foi de procedência parcial do pedido de indenização, em face ao acidente causado por ela, em razão de conversão irregular em contramão, segundo a sentença, culminando com condenação ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de dano moral e estético, corrigidos pelo INPC, acrescidos também de juros legais, desde a data do fato e pensionamento mensal de R$ 1.053,16, enquanto durar a incapacidade do autor, limitado ao prazo de 05 anos.
Ressalte-se, ainda, que em sede de contestação, a própria peticionária defendeu a ausência de hipossuficiência da parte contrária, alegando ser ele coletor de dados e ter salário fixo de pouco mais de R$ 2.000,00. Ocorre que o valor do salário da parte contrária é menor do que a parcela que a recorrente arca a título de financiamento imobiliário, conforme demonstra o próprio documento trazido.
Com esses apontamentos, a meu viso, não procede o pedido de gratuidade.
Em face ao exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça recursal, e determino o recolhimento das custas, sob pena de não conhecimento.
Intime-se. Cumpra-se.
Após, voltem-me conclusos, com urgência.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator